Tribunal: STF
Processo: Rcl 71698
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395 E À SÚMULA VINCULANTE 10. FUNASA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO RECLAMADA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DECLAROU A INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 853. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. A reclamação constitucional foi ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que declarou a invalidade de transmudação do regime celetista para o estatutário de servidora pública federal admitida pelo regime celetista antes da Constituição Federal de 1988 e não detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, à alegação de afronta à ADI 3395 e Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3.395 a decisão da Justiça do Trabalho que declara a invalidade da transmudação de regime celetista para estatutário de servidora contratada pelo regime celetista, sem concurso público, após 5.10.1983 e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADI 3395, restou assentado que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    4. A questão específica discutida nos autos subjacentes não foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento da ADI 3395, razão pela qual não há estrita aderência entre os atos confrontados.



    5. Esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral, nos autos do Re 906.491, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Reafirmou, ainda, o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público.



    6. Não há como prosperar a alegação de violação da Súmula Vinculante 10, porquanto não afastada, pelo Juízo reclamado, a aplicação de dispositivo legal sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.